Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. CONFIGURADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil da alimentanda autoriza a exoneração da obrigação alimentar e (ii) estabelecer se a alimentanda demonstrou a persistência da necessidade de manutenção dos alimentos, especialmente em razão de sua dedicação a curso de ensino superior.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
5. A maioridade civil não implica extinção automática do dever alimentar, especialmente quando comprovada a matrícula do alimentando em curso superior, hipótese em que persiste a necessidade de auxílio para sua manutenção e formação profissional.
6. No caso, a alimentanda possui 25 (vinte e cinco) anos de idade e está matriculada em curso de ensino superior, sendo manifesta a necessidade de continuar recebendo alimentos. Ademais, não foi demonstrada a mudança da situação financeira do alimentante.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV, 1.634, 1.694, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/05/2016. TJDFT. APC 2015.01.1.005586-5, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22/06/2016; APC 2014.07.1.017213-9, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05/04/2017; APC 0724604-54.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/07/2025; APC 0701266-42.2019.8.07.0002, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 04/03/2020; APC 0704339-61.2020.8.07.0010, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/8/2021.